Tribunal: TCU
Processo: 036.356/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Prestação de contas relativa ao exercício de 2017. Análise das alegações de defesa e razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da prestação de contas Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A - Nuclep, relativa ao exercício de 2017. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos I e II; 18; 23, inciso II; 26; 28, inciso II; e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; nos arts. 207, 208, 214, incisos I e II, 217 e 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, art. 9o da Resolução 315/2020 e diante das razões expostas pelo Relator em: 9.1. julgar regulares as contas dos responsáveis Genildo Rodrigues de Araújo, Eduardo Cunha Telles, Eduardo de Noronha Coutinho Marques, Ricardo Antunes Corrêa, Luzenildes Sant'ana de Almeida, Fernando de Jesus Coutinho e José Mauro Esteves dos Santos, dando-lhes quitação plena; 9.2. acolher as alegações de defesa e razões de justificativa relativas à nomeação de motoristas e contratação por dispensa de licitação e julgar regulares com ressalvas as contas dos responsáveis Jaime Wallwitz Cardoso, Carlos Henrique Silva Seixas, Liberal Enio Zanelatto, Celso Cunha e Rogério Correa Borges; 9.3. acolher as razões de justificativa de Isabela de Moura Bragança Lima, Diego Cunha Brum, Luciana Raybolt da Silva Campanatti Guerson, pela elaboração de pareceres relativos à nomeação de motoristas; 9.4. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Jaime Wallwitz Cardoso, Liberal Enio Zanelatto, Alexandre Porto Gadelha, Paulo Roberto Trindade Braga, Lourdes Batista Lima e Alan Melo Marinho de Albuquerque no que diz respeito à correção da tabela salarial dos funcionários da Nuclep; 9.5. aplicar a Jaime Wallwitz Cardoso, Liberal Enio Zanelatto, Alexandre Porto Gadelha e Paulo Roberto Trindade Braga multas individuais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.6. aplicar a Lourdes Batista Lima e Alan Melo Marinho de Albuquerque multas individuais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.10. alertar os responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. dar ciência à Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - Nuclep que a falta de submissão prévia quanto ao reajuste linear das tabelas salariais infringiu a Portaria DEST/SE/MP no 27/2012, cujos arts. 1o, inciso III e 3o, que estipula a análise prévia daquele departamento - atual Sest - sobre política de pessoal e salarial das empresas públicas; 9.12. encaminhar cópia da presente deliberação à Nuclep e aos responsáveis, com a informação de que o Relatório e o Voto que a fundamentam estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.